Tribunal: TJMT
Processo: 1023810-67.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023810-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), DIANA LOPES PADILHA - CPF: 733.848.601-87 (AGRAVANTE), E. P. - CPF: 088.999.691-16 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEMILLY THAYNA DA MATA ALBUQUERQUE - CPF: 051.322.131-03 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESAS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência que objetiva obrigar plano de saúde ao custeio integral de tratamento multidisciplinar indicado para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão de ausência de rede credenciada apta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se, à luz do CDC, da legislação específica e das normas da ANS, o plano de saúde pode ser compelido a custear integralmente o tratamento fora da rede credenciada, considerando a ausência de profissionais habilitados e a manutenção do vínculo terapêutico.

III. Razões de decidir

Não restou demonstrada a existência de profissionais habilitados na rede credenciada para atender às prescrições médicas.

A jurisprudência reconhece que, na ausência de profissionais aptos na rede credenciada, o custeio integral fora da rede é devido, resguardando o direito à saúde e à continuidade do tratamento.

Normativas da ANS e a Lei nº 12.764/2012 reforçam a obrigatoriedade de fornecimento de tratamento multiprofissional ilimitado para portadores de TEA.

A ausência de custeio integral compromete a continuidade do tratamento, prejudicando o desenvolvimento neuropsicomotor do menor, configurando o perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido. Determinada a cobertura integral do tratamento indicado, com reembolso integral de despesas e manutenção do vínculo terapêutico, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento:
“1. Na ausência de rede credenciada apta a atender às prescrições médicas, o plano de saúde deve custear integralmente o tratamento fora da rede, com manutenção do vínculo terapêutico. 2. É obrigatória a cobertura de terapias multidisciplinares ilimitadas para portadores de TEA, conforme Resoluções da ANS e legislação específica.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º e 47; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp: 2062903/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. em 30.10.2023; Súmula nº 608; ANS, RN nº 539/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal interposto por E.P., representado pela genitora Diana Lopes Padilha em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral e material, que move em desfavor do
Bradesco Saúde S.A, in
deferiu a tutela de urgência que pretende a cobertura para tratamento multidisciplinar com pagamento integral direto à clínica fora da rede credenciada ou reembolso de 100%.

Inconformado, o agravante defende em suma, a cobertura obrigatória pelo seguro saúde e, não contando com profissionais habilitados na rede referenciada, é evidente que o custeio do tratamento deve ser integral. Inclusive, afirma que deve ser mantido o vínculo terapêutico do paciente em questão com os profissionais que já o atendem, em razão da rigidez do autista em adaptação às novas pessoas e ambientes.

Firme em seus argumentos, ao final, sustenta a presença dos requisitos legais, para que seja reformada a decisão agravada, sendo concedida a tutela de urgência para a cobertura de terapia ocupacional com integração sensorial, psicoterapia (psicologia ABA) e fisioterapia (psicomotricista), com custeio integral obrigatório pelo agravado e acerto diretamente com os profissionais.
Ao final, requer a
reforma da decisão agravada.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 236256660).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 237452677).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 242340193).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou pelo provimento do agravo (id. 244213154).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
E.P., representada pela genitora Diana Lopes Padilha,
ajuizou
ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral e material contra Bradesco Saúde S.A.
, aduzindo que o menor, diagnosticado com transtorno do espectro autista, necessita de tratamento terapêutico multidisciplinar, conforme recomendação médica, quais sejam: terapia ocupacional com integração sensorial (03 horas semanais), psicoterapia comportamental baseada no conceito ABA (15 a 20 horas semanais), e fisioterapia motora/psicomotricista (03 horas semanais). Aduz que não tendo encontrado profissionais habilitados na rede credenciada da operadora de saúde, a genitora iniciou o tratamento de forma particular, solicitando reembolsos à operadora.

Segue relatando que, inicialmente, a ré promovia reembolsos parciais, mas que passaram a ser integrais. Todavia, sem qualquer aviso, passou a realizar reembolsos parciais, comprometendo a continuidade do tratamento, considerando que não fornece rede credenciada apta a atender os procedimentos pleiteados.

Seguiu destacando a necessidade de manutenção do vínculo terapêutico, mormente considerando a aliança emocional e colaborativa estabelecida entre a equipe multidisciplinar que atende o menor, sob pena de ocorrer grave prejuízo no desenvolvimento do autor.

Ao final requereu a concessão da tutela de urgência para determinar que seja coberto o tratamento com a psicoterapia pela abordagem ABA/DENVER e terapeuta ocupacional, na clínica e com os profissionais que atualmente acompanham o autor e fisioterapia, visando a manutenção do vínculo terapêutico e evitando prejuízo na continuidade do tratamento, seja por pagamento direto à clínica ou reembolsando 100% como estava praticando anteriormente.

O douto magistrado
a quo

indeferiu a tutela de urgência pretendida,
sob o seguinte fundamento, confira:

“
Em sede de cognição sumária, não vislumbro os elementos necessários para o deferimento da tutela de urgência almejada.

Compulsando os autos, é possível aferir que a parte autora vem custeando o tratamento necessário pelo menor e que a parte demandada, por seu turno, está promovendo o reembolso de forma parcial.

A par disso, acerca da negativa da demandada em fornecer o tratamento, como relatado, e a ausência de rede credenciada, a situação restou comprovada por meio do áudio de Id 165230371.

Por outro lado, quanto ao segundo elemento, melhor sorte não assiste à parte autora, haja vista que o menor não está alijado do tratamento médico e os reembolsos vêm sendo realizados, ainda que alguns de maneira parcial.

Logo, o cerne da questão repousa em direito absolutamente patrimonial, o que demanda a dilação probatória, não existindo evidências de que há obstáculo que impeça o tratamento da parte autora.

Desse modo, não restando caracterizado o perigo de dano, a tutela vindicada não comporta acolhimento.
” (id. 235347659 – Pág. 182/184 - destaquei).

Contra essa decisão insurge-se o agravante, defendendo que a indisponibilidade de profissionais habilitados na rede credenciada justifica o custeio integral de tratamentos realizados fora da rede, com respeito ao vínculo terapêutico do paciente em razão da rigidez do autista em adaptação à novas pessoas e ambientes. Alega que o tratamento indicado é essencial e a ausência de cobertura integral prejudica o desenvolvimento do menor, que se encontra em fase crítica de aprendizado. Requer a reforma da decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente mister se faz constar, que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada, que no caso em pauta está adstrito à presença dos requisitos da tutela provisória de urgência contidos no art. 300,
caput
,
do CPC, consubstanciado n
a
probabilidade
do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não se discute
que os contratos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608, do STJ:
“
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
”
.

Portanto, incide no caso, o art. 47, do CDC, que determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Dito isso, o cerne do recurso consiste na análise do direito ao custeio integral, por parte do Bradesco Saúde S.A., de tratamento multidisciplinar destinado ao menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), em razão da alegação de ausência de rede credenciada que possa realizar os atendimentos necessários conforme prescrição médica.

O diagnóstico de TEA do menor Enrico Padilha é incontroverso nos autos, bem como a necessidade do tratamento multidisciplinar foi devidamente atestada pela médica neurologista infantil, Dra. Paula Diniz dos Santos Moreira, que pontuou:

“
O paciente Enrico Padilha, 6 anos, encontra-se em seguimento regular com Neurologista Infantil pelo diagnóstico atual de Transtorno do Espectro Autista.

Enrico já realiza a intervenção com equipe multidisciplinar, de maneira pouco intensiva e apresentando evolução limitada. Ainda mantém demandas graves relacionadas a rigidez e desregulação emocional/sensorial, dificuldade na comunicação não verbal e em entender e se adequar aos diversos contextos sociais (generalização prejudicada). Os comportamentos ritualísticos associados aos sintomas sensoriais limitam em muito a dinâmica do paciente, inclusive no ambiente escolar. Faz uso de Risperidona adjuvante e encontra-se em ajuste de dose.

Deve manter a intervenção com equipe multi, por tempo indeterminado, da seguinte maneira:

-Terapia Comportamental intensiva, baseada no conceito ABA (Análise do Comportamento Aplicada), com profissional especializado (Psicólogo) - 15 a 20 horas semanais.

--Nesta incluir observação e orientação no ambiente natural (escola e domicílio) além de treino parental semanal.

-Terapia Ocupacional Clínica e com foco em integração sensorial - 3 horas semanais.

-Fisioterapia Motora / Psicomotricista - 3 horas semanais.

Friso que o prognóstico favorável dos atrasos do paciente depende, diretamente, das terapias adequadas e focadas na aquisição de habilidades e nos déficits e limitações atuais. Por isso o tratamento se faz URGENTE e poderá necessitar de adequação conforme o desenvolvimento de Enrico.”
(id. 235347659 – Pág. 153).

Nesse contexto, qualquer negativa parcial ou ausência de cobertura do tratamento fere dispositivos da legislação consumerista e da saúde suplementar.

Por outro lado, não restou demonstrado nos autos que a rede credenciada do agravado dispõe de profissionais habilitados a prestar o atendimento necessário. Digo isso porque, em contrarrazões (id. 242340193), o agravado não enfrentou o tema, não trazendo qualquer documento em sentido contrário, além de que a ausência foi confirmada com a gravação anexada pelo recorrente (id. 235347690).

Deste modo, forçoso concluir que o autor/recorrente foi compelido a buscar os serviços de forma particular, assumindo custos que, de acordo com a legislação e regulamentação vigente, ao menos por ora, devem ser reembolsados integralmente pelo agravado.

Destaco que a jurisprudência tem reconhecido que, inexistindo rede credenciada apta, impõe-se à operadora o custeio integral do tratamento fora da rede.

Nesse sentido, assim julgou esta Terceira Câmara,
in verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE PORTADOR DE TRANSTORNO DE DESENVOLVIMENTO – PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA – AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS HABILITADOS NA REDE CREDENCIADA - CUSTEIO INTEGRAL DAS DESPESAS – RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

Se a operadora do plano de saúde não demonstra que os profissionais credenciados estão aptos a atender às recomendações médicas, deverá arcar com o custeio do tratamento necessário com outros profissionais que atendam à prescrição médica.

Recurso provido.
” (RAI n.º 1003530-12.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 26.04.2023 – destaquei).

No mesmo sentido, cito precedente do C. STJ, confira:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. SERVIÇO INEXISTENTE. REEMBOLSO INTEGRAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

(...)
2. No caso de tratamento de cobertura obrigatória, em que não sejam ofertados serviços médicos próprios ou credenciados na localidade, a operadora do plano de saúde é responsável pelo custeio ou reembolso integral das despesas médicas realizadas pelo beneficiário. Precedentes
. 3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de sanar omissão do acórdão embargado, e, em novo julgamento, negar provimento ao recurso especial interposto pela operadora do plano de saúde ora embargada.
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 2062903/SP, Quarta Turma, Relator: Ministro Raul Araújo, j. em 30.10.2023, destaquei).

Sendo assim, é cediço que a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196,
caput
, da C. Federal,
verbis
:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Deste modo, tenho que os requisitos do art. 300 do CPC estão demonstrados. A probabilidade do direito do agravante é clara, considerando o dever do recorrido em custear as terapias prescritas.

O perigo de dano também é evidente, considerando a neuroplasticidade (capacidade do cérebro se adaptar), que é maior durante infância. Ademais, é de conhecimento público e notório que os pacientes com o referido Transtorno dependem de rápida e consistente intervenção para a garantia de seu correto desenvolvimento e bem-estar, circunstância que, a toda evidência, afasta, ao menos em sede de cognição sumária, a alegada ausência da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Destarte, embora seja dever constitucional do Estado garantir acesso à assistência médica e à saúde, na medida em que permite que a atividade seja prestada pela iniciativa privada, o particular assume os mesmos deveres do Estado, devendo fornecer assistência médica de modo abrangente e integral para os aderentes dos seus serviços.

Na espécie, não se pode negar a necessidade e urgência do citado procedimento, visto que tal conduta, além de se mostrar desumana, poderá ocasionar complicações e retrocessos na saúde do menor agravante.

Por conseguinte,
“não se afigura legítimo que o Poder Judiciário se curve a argumentação amparada em cláusulas contratuais das operadoras de planos de assistência à saúde, que restringem tratamento médico-hospitalar aos usuários do plano, quando se encontra em risco a vida, direito absoluto amparado por normas de ordem pública dispostas na Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e na lei que regulamenta os planos de saúde”
(RAI n. 97.380/2013, 5ª Câm. Cív., Rel. Des. Cleuci Terezinha Chagas, j. 23.10.2013).

Além disso, é de bom alvitre destacar que a Lei n. 12.764/12, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê a obrigatoriedade do fornecimento de atendimento multiprofissional ao paciente diagnosticado com autismo, confira:

“Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista:

(...)

III -
a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce,
o atendimento multiprofissional
e o acesso a medicamentos e nutrientes
;

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

(...)

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b)
o atendimento multiprofissional
;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;
”

Outrossim, a Resolução Normativa n. º 465/ANS, de 09/07/2021, que atualizou o rol de procedimentos e eventos de saúde, alterou as diretrizes de utilização dos procedimentos – sessões com fonoaudiólogo, com psicólogo e/ou terapeuta ocupacional – para o tratamento de beneficiários portadores de TEA, estabelecendo, no Anexo, cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para tratamento/manejo dos portadores de TEA (104, item 4 e 106, item 2),
verbis
:

“
104.
SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO

(...)

4.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo
(CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9);

106.
SESSÃO COM PSICÓLOGO E/OU TERAPEUTA OCUPACIONAL

(...)

2.
Cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões
para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento
(CID F84)."
(grifei e negritei)

Por fim, destaca-se a recente aprovação da Resolução Normativa nº 539/2022, pela Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), “
que amplia as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista” ̧
onde restou consignado que a partir de 1º de julho de 2022, passa a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme a Classificação Internacional de Doenças.

A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE COM TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO ESPECÍFICO PRESCRITO POR MÉDICO ESPECIALISTA – MÉTODO ABA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC – DECISÃO REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, deve ser deferida a tutela de urgência.

In casu, a parte autora foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo que os métodos de tratamento convencionais não apresentam resultado satisfatório, por isso, foi indicado o tratamento pelo método ABA, para que haja melhora na evolução do quadro clínico, de modo que a negativa de cobertura pode causar prejuízos irreparáveis à criança, especialmente levando em consideração a possibilidade de agravamento do seu estado e a natureza do pacto que é a proteção à saúde.

A partir da aprovação da Resolução Normativa nº 539/2022,

pela

Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), ampliando “ as regras de cobertura assistencial para usuários de planos de saúde com transtornos globais do desenvolvimento, entre os quais está incluído o transtorno do espectro autista” ̧ passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, como o caso. A normativa também ajustou o anexo II do Rol para que as sessões ilimitadas com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas englobem todos os transtornos globais de desenvolvimentos (CID F84).

Recurso provido.”
(RAI n. 1009783-50.2022.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 27.07.2022)

A propósito, bem pontuou a d.
Procuradora de Justiça:

“
A meu ver, restou demonstrado que a rede credenciada da Operadora do plano de saúde não dispõe de todos os profissionais aptos a fornecer os tratamentos indicados pelo profissional médico especializado
, a saber, Terapia Ocupacional, Terapia Comportamental Intensiva (Psicoterapia) no conceito ABA e Fisioterapia Motora/Psicomotricista, nas condições e quantidades necessárias,

fato inclusive que não recebeu a necessária atenção pela Agravada em suas contrarrazões
.

Diante disso, torna-se premente o direito invocado pela Agravante, de sorte que o Parquet opina pelo provimento do instrumental, devendo ser reconhecido o dever da Agravada em custear, integralmente, a terapia ocupacional com integração sensorial, psicoterapia (psicologia ABA) e fisioterapia (psicomotricista), em favor do menor Agravante.
” (id. 244213154 – destaquei).

Dessa forma, à luz dos elementos constantes nos autos, não restou evidenciado, ao menos nesta análise sumária, que o agravado dispõe de profissionais habilitados na rede credenciada capazes de atender de forma plena e eficaz à prescrição médica indicada ao agravante. Assim, considerando a gravidade do quadro clínico e a imprescindibilidade de continuidade do tratamento multidisciplinar, revela-se necessário, por ora, que a operadora proceda ao reembolso integral das despesas realizadas fora da rede credenciada, mantendo o vínculo terapêutico.

Ressalte-se, contudo, que a presente decisão não adentra o mérito da demanda principal, cuja análise pormenorizada deverá ser realizada pelo juízo de origem, com a necessária instrução probatória.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, entendo que o
decisum
objurgado deve ser reformado, a fim de determinar que o Bradesco Saúde S.A. assegure ao agravante o tratamento multidisciplinar, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias, com o reembolso integral das despesas e a manutenção do vínculo terapêutico com os profissionais que acompanham o agravante. Estabeleço multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento, limitada, inicialmente, ao montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de novembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024